Tribunal: TJDFT
Processo: 0755517-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0755517-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ALVES DE SOUSA, REBECA ALVES DE SOUSA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE TERESINHA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE TERESINHA ALVES contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra Francisca Danielle Vieira Rolim Mesquita, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu a gratuidade de justiça à parte executada e deferiu a penhora do imóvel especificado nos autos. Em suas razões recursais (ID 79578510), o executado sustenta, em apertada síntese, o cabimento da exceção de pré-executividade, pois instruída com documentação suficiente para análise das teses de prescrição administrativa e de nulidade da notificação por edital. Alega nulidade da execução por falta de autoria da infração ambiental que gerou a multa administrativa exequenda, pois arquivado o inquérito policial sem identificação do autor do crime ambiental. Aduz cerceamento de defesa e decisão surpresa, pois rejeitada a exceção de pré-executividade sem que antes fosse oportunizada a complementação documental. Persiste na gratuidade de justiça, salientando que foi indeferida com base “em presunções abstratas”. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva administrativa, com a consequente extinção da execução fiscal, bem como a declaração da nulidade da notificação por edital, seja desconstituída a penhora do imóvel e deferida a gratuidade de justiça vindicada. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O espólio agravante se insurge contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob a fundamentação de necessidade de dilação probatória – não admitida por meio da via de defesa eleita – quanto às teses de prescrição administrativa e de nulidade da notificação administrativa por edital. Eis o pertinente excerto da r. decisão agravada na parte em que interessa ao julgamento recursal, “in verbis”: “(...) A parte excipiente requereu a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, a alegação de hipossuficiência econômica é de presunção relativa e não foi corroborada por qualquer documentação idônea nos autos. Ademais, no âmbito da execução fiscal, não há previsão de condenação em honorários advocatícios nem de realização de perícia, e as custas processuais, conforme tabela do TJDFT, são de valor reduzido. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Acerca da possibilidade de retroatividade da lei mais benéfica, a excipiente aduziu argumentos genéricos sem especificar quais seriam as leis que eventualmente estariam em conflito para fundamentar o seu pleito. Como a causa de pedir está deficiente nessa parte, não conheço da exceção. No que se refere à suposta ocorrência de prescrição no bojo do processo administrativo, seria necessária a análise dos autos do referido procedimento, o qual não foi juntado pela parte executada. Necessitando de dilação probatória, não também não conheço da exceção nesse ponto. Do mesmo modo, a verificação de eventual nulidade da intimação por edital realizada no processo administrativo também demanda a análise do respectivo procedimento, necessitando de dilação probatória. Não bastasse isso, verifica-se que, atendidos aos requisitos legais, há possibilidade de intimação do autuado por edital nessa situação, conforme prevê o Decreto Distrital n. 37.506/2016. Confira-se: “Art. 30. Constatada, mediante apuração fiscal, a materialidade e autoria de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração e respectivo relatório de vistoria, assegurando-se ao autuado o contraditório e a ampla defesa. § 2o O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço. (...) § 5o Caso não seja possível notificar o responsável pela infração pessoalmente ou por via postal, por recusa em receber o auto ou por ter domicílio incerto, será ele notificado por edital a ser publicado uma única vez no Diário Oficial do Distrito Federal, sendo considerado o dia da publicação como o dia no qual foi intimado.” Quanto ao mais, cabe registrar que o arquivamento de eventual inquérito por falta de provas não atinge a apuração feita na seara administrativa. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas, mantendo incólume a decisão embargada, nos termos da fundamentação supra.” Primeiramente, corroborando o d. Juízo de origem, impõe assinalar que as teses de nulidade da notificação do infrator por edital - que teria cerceado o direito de defesa no processo administrativo-fiscal - e de prescrição administrativa, são questões relacionadas que constituem matéria sujeita a dilação probatória, não admitida em exceção de pré-executividade. De fato, o colendo STJ pacificou entendimento no sentido de que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). No particular, eventual vício da notificação por edital e/ou prescrição administrativa, capaz de eivar de nulidade o título executivo, escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada pela via própria dos embargos à execução fiscal. Mutatis mutandis, outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória. 3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1707230, 07058380820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO RECURSAL DE EXCLUSÃO DE EXECUTADA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Informática EIRELI - ME e H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Atacado e Varejo de Godgets Ltda. contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra as ora agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas excipientes. 2. A decisão recorrida não tratou expressamente acerca do pedido de exclusão da H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Atacado e Varejo de Godgets Ltda. do polo passivo da execução fiscal, de modo que o exame da tese em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. 3. No mérito, a discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação". Precedentes. 4. Ademais, em relação à tese de bis in idem pela cobrança simultânea de juros moratórios e multa de mora, o entendimento do c. STJ é no sentido da "possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa (artigo 161, do CTN): A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso" (EDcl no AgInt no AREsp n. 948.395/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019). 5. Ainda, no que diz respeito à alegação de caráter confiscatório da multa, os valores cobrados a título de multa tributária estão discriminados nas CDA's e equivalem a 10% (dez porcento) do valor principal, o que não configura o caráter confiscatório, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%." (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (Acórdão 1739401, 07172243520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à gratuidade de justiça, a concessão do benefício está condicionada in casu à comprovação de que a parte requerente não possui recursos suficientes para arcar com os custos do processo. Com efeito, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é voltada exclusivamente à pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC). Quando o requerente for espólio, a análise recai sobre a situação patrimonial do acervo hereditário, não sobre o inventariado, nem sobre o inventariante ou herdeiros. Na espécie, os documentos contantes nos autos não comprovam a hipossuficiência financeira do espólio postulante, pois não evidenciam, ao menos em sede de cognição prefacial, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ao contrário, verifica-se que o espólio é titular de imóvel, de modo a evidenciar a existência de patrimônio suficiente para questionar a alegação de hipossuficiência financeira, o que impõe preconizar o indeferimento do pedido liminar. Portanto, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator